Tribunal: TJDFT
Processo: 0727610-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727610-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ULYSSES RAMOS PREGO D E S P A C H O Vistos Considerando o julgamento do agravo de instrumento no 0710017-19.2022.8.07.0000 (acórdão no 1605902), em que se autorizou o prosseguimento da execução com relação apenas a parcela incontroversa, intime-se o agravante para se manifestar sobre possível perda do objeto. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator